Tribunal: TJMMG
Processo: 2000288-80.2020.9.13.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO - O RECORRIDO NÃO FOI ENCONTRADO E SOLICITOU O PAGAMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS MESMO DEPOIS DE TER SIDO CUMPRIDO UM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EM SUA RESIDÊNCIA - LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR O CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR PARA MANTER AS CAUTELARES AO MENOS ATÉ O PRAZO DE SUA REVISÃO PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo eproc n. 2000288-80.2020.9.13.0004 Relator: Des. Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 02/02/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO – O RECORRIDO NÃO FOI ENCONTRADO E SOLICITOU O PAGAMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS MESMO DEPOIS DE TER SIDO CUMPRIDO UM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EM SUA RESIDÊNCIA – LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR O CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR PARA MANTER AS CAUTELARES AO MENOS ATÉ O PRAZO DE SUA REVISÃO PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e recorrido João Batista Rodrigues Uchoa Pimenta, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao presente recurso em sentido estrito para manter as medidas cautelares impostas, devendo o magistrado de primeiro grau responsável pela investigação/processo reexaminar a necessidade da sua manutenção no prazo estabelecido no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. RELATÓRIO Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com fundamento na alínea “h” do art. 516 do CPPM contra a decisão contida no evento 19, que indeferiu o pedido de prisão preventiva do recorrido, cujo texto é o seguinte: Após o cumprimento de diligências requisitas por este juiz, observa-se que o investigado possui residência e local onde possa ser encontrado, vide Evento 17. Agrega-se também aos fatos, a constatação de que o ex-militar sequer possui passaporte. Neste contexto, não vejo razões para o decreto de prisão preventiva, pelo que indefiro o pedido. Após o encarregado concluir o inquérito seja dada vista ao Ministério Público. Intimar o encarregado e o Ministério Público dessa decisão. Afirma o recorrente que o recorrido é investigado no inquérito policial militar de Portaria n. 118.902/19, que apura a prática de um esquema de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 corrupção enquanto este ocupava o posto de Comandante do Grupamento de Meio Ambiente da cidade de Manga/MG, solicitando quantias de civis autuados por irregularidades ambientais para, então, deixar de aplicar multas e deixar de adotar as providências cabíveis. Alega o Ministério Público que o recorrido teria envolvimento em, pelo menos, 12 (doze) fatos criminosos nos quais haveria repasse de pagamentos, que restariam apenas algumas diligências para que seja formulada a denúncia e que as consequências das condutas em apuração foram impactantes. Sustenta ainda o recorrente que inexistem dúvidas quanto à autoria e materialidade do crime e que, portanto, estão preenchidas as condições do art. 254 do CPPM e do inciso I do art. 313 do CPP e que “a gravidade concreta dos fatos configura fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva” e que “a liberdade do investigado consubstancia severo risco à aplicação da lei penal militar”. Argumentou o recorrente que “a companheira do investigado estaria recebendo proposta de emprego no exterior e o investigado estaria dispondo de seus bens, no intuito de arrecadar dinheiro e acompanhá-la” e que foi identificado que o recorrido fez um anúncio no site OLX de seu veículo e requereu seu desligamento das fileiras da PMMG dois dias após ser notificado para interrogatório. Por fim, disse que o recorrido não foi encontrado em nenhum dos endereços constantes nos autos e que este solicitou o pagamento de vantagens mesmo depois de ter sido cumprido um mandado de busca e apreensão em sua residência. Com tais argumentos, o Ministério Público requer seja conhecido o presente recurso, seja concedida a tutela provisória de urgência para que seja decretada a prisão cautelar do recorrido com fundamento no art. 255, ‘a’, ‘b’ e ‘d’, CPPM, requerendo, em pedido eventual, sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão, entre elas, a proibição de deixar o país e de ausentar-se da Comarca onde reside e o comparecimento periódico em juízo para informar e justificar atividades. Recebido o recurso, foi deferida a liminar no evento 7 para decretar a prisão preventiva do investigado João Batista Uchoa Pimenta e, atendendo ao disposto no § 6º do art. 282 do mesmo Código de Processo Penal comum, que dispõe que "a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar", uma vez efetivada a prisão, foi determinada a substituição desta pelas seguintes medidas cautelares: 1- Proibição de ausentar-se do país, devendo a Gerência Judiciária providenciar a comunicação de tal determinação à Polícia Federal; 2- Proibição de ausentar-se da Comarca de Januária, sem autorização do magistrado responsável pela tramitação das investigações em primeiro grau de jurisdição; 3- imposição de utilização de monitoração eletrônica, cuja execução deverá ser diligenciada pelo Sr. Gerente Judiciário junto à Unidade Gestora de Monitoramento Eletrônico, com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 apoio da Corregedoria da PMMG, se necessário para apresentação do recorrido na unidade de monitoramento; e 4- O recolhimento à residência durante o período noturno e durante os finais de semana e feriados. A decisão que decretou a prisão preventiva do recorrido consignou que a substituição da prisão pelas medidas cautelares ficaria condicionada à apresentação de comprovante de endereço residencial, em nome do investigado, e informação de endereço de eventual local de trabalho. O advogado do recorrido manifestou-se no evento 14, informando que o mandado de prisão foi cumprido na data de 23/10/2020, que não teria acessado os autos e não teria ciência do conteúdo da decisão. Na mesma petição, a defesa do recorrido declarou que este poderia ser localizado em dois endereços no Município de Januária/MG. Em nova petição juntada no evento 15, o advogado do recorrido requereu a reconsideração da decisão, argumentando que, passadas 72 horas, teve acesso apenas à decisão que decretou a prisão preventiva e que não teria sido permitido o acesso aos autos em primeiro grau de jurisdição. Disse, também, que o recorrido não faltou a nenhum ato judicial, que não é verdade que pretende fugir, informou que pode ser localizado em sua residência ou na de sua genitora, ambas no Município de Januária/MG e que possui uma franquia de empresa de limpeza de veículos no mesmo Município. Diante da informação de que o recorrido foi preso em 23/10/2020 e da inexistência de informações nos autos sobre o cumprimento do mandado de prisão e a sua substituição pelas medidas cautelares constantes na decisão, foi determinado, no evento 16, fosse intimado o Diretor do Presídio de Bocaiúva para que informasse, no prazo de 03 horas, as providências tomadas para o cumprimento da decisão que determinou a substituição da prisão por medidas cautelares. No evento 17, o advogado do recorrente informou que este foi colocado em liberdade na data de 26/10/2020, com o uso de monitoração eletrônica, bem como requereu novamente a reconsideração da medida cautelar. Remetidos os autos para a Excelentíssima Procuradora de Justiça com atribuições neste e. TJMMG, foi ofertado o parecer no evento 20 pugnando pela manutenção da decisão liminar. Aduziu a representante do Ministério Público que o recorrido é uma pessoa visivelmente perigosa e desajustada socialmente, que há indícios de fuga e da prática dos crimes de corrupção passiva, prevaricação e extravio, sonegação ou inutilização de documento. Considerando que não houve a abertura de vista em primeiro grau de jurisdição para oferecimento das contrarrazões ao recurso, foi determinada a abertura de vista dos autos ao recorrido para, requerendo, manifestar-se sobre o recurso (evento 22). O recorrido apresentou as suas contrarrazões ao recurso no evento 27, requerendo seja negado provimento ao recurso e seja revogada a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 medida cautelar. Afirmou o recorrido que inexiste intenção de fuga, que deixou as fileiras da PMMG por decisão pessoal e que possui a empresa Acquazero, de higienização de veículos, situada na rua Exupério Pimenta de Carvalho, n. 245, Januária-MG, que, entretanto, estaria registrada em nome de seu irmão "sabidamente por imposição legal". Disse o recorrido que não houve oferecimento de denúncia, que não pode ser penalizado sem o devido processo legal e que as medidas cautelares estão impedindo o exercício pleno da sua atividade laboral lícita, pois não pode atender cliente após as 18 horas ou fora do Município de Januária. Constam, nos eventos 32 e 33 do processo, duas certidões informando a inexistência de eventuais processos em que o recorrido figure como réu, na Justiça comum estadual e nesta Justiça Militar. Determinada a abertura de nova vista à nobre Procuradora de Justiça para manifestar-se sobre as certidões juntadas e a necessidade da permanência da medida cautelar, esta ratificou o parecer contido no evento 20 consignando ser imprescindível a prisão preventiva do recorrido. É o breve relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado parcial provimento, com a confirmação da decisão contida no evento 7, que determinou a prisão preventiva do recorrido, conforme requerido pelo recorrente, entretanto confirmando também a substituição da privação da liberdade pelas seguintes medidas cautelares: 1- Proibição de ausentar-se do país; 2- Proibição de ausentar-se da Comarca de Januária, sem autorização do magistrado responsável pela tramitação das investigações em primeiro grau de jurisdição; 3- imposição de utilização de monitoração eletrônica; 4- O recolhimento à residência durante o período noturno e durante os finais de semana e feriados. Muito embora o recorrido tenha declarado possuir residência no Município de Januária/MG e ser proprietário de uma empresa de higienização de veículos, entendo que tais declarações são insuficientes para afastar as medidas cautelares impostas. No evento 27 OUT 4, consta um Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, em nome do recorrido, indicando 06/04/2020 como data de abertura da microempresa. Contudo, tal documento não demonstra ser o recorrido o proprietário da empresa Acquazero, a qual a defesa do recorrido informa ser de seu irmão, "sabidamente por imposição legal." Por outro lado, o contrato de locação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 do imóvel em que funciona a empresa Acquazero foi firmado em 21/05/2020. Estes fatos narrados pelo recorrente, de alienação de bens e outros atos que demonstrariam sua intenção de fugir, remontam ao mês de agosto, quando foi requerida a sua baixa das fileiras da Polícia Militar no dia 13/08/2020 e anunciou seu veículo automotor para venda na plataforma OLX em 18/08/2020, quatro dias após a sua oitiva no inquérito. Como houve o deferimento de medidas cautelares diversas da prisão, entendo elas devam ser mantidas, ao menos até o prazo de sua revisão previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, aplicável à espécie por autorização contida no art. 3º do mesmo Código, oportunidade na qual será revista a necessidade de manutenção das medidas cautelares. Por tais razões, dou parcial provimento ao presente recurso em sentido estrito para manter as medidas cautelares impostas, devendo o magistrado de primeiro grau responsável pela investigação/processo reexaminar a necessidade da sua manutenção no prazo estabelecido no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. É como voto. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de fevereiro de 2021. Des. Fernando Galvão da Rocha Relator